Tribunal: TCU
Processo: 017.446/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas ao resultado fiscal das empresas estatais federais relativo ao primeiro quadrimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e originada de requerimento de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, com fundamento no art. 232, III, do Regimento Interno c/c o art. 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008, e considerá-la atendida com o encaminhamento de cópia da presente deliberação; 9.2. encerrar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno.